Tribunal: TJDFT
Processo: 0741637-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741637-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0002275-88.2016.8.07.0001 deferiu a majoração da penhora em desfavor do agravado para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos. Alega o agravante, em síntese, que a parte adversa “interpôs pedido ID 167464549, que requer a constrição de 20% (vinte por cento) da remuneração liquida do ora agravante” ao argumento de que “a majoração da penhora determinada sobre os proventos líquidos de DAVI REIS (ora agravante) para o patamar de 20% (vinte por cento) não prejudicará sua subsistência, ao mesmo tempo em que possibilitará a quitação da dívida”. Sustenta que a argumentação em que se amparou o Juízo a quo não teria levado em consideração o fato de que a divergência em relação ao endereço do agravante, no contexto da demonstração de que possui despesas com aluguel, se deu pelo fato de que um dos endereços seria da locatária, bem assim de que o contrato de locação seria verbal. Aponta que oram desconsiderados na análise da decisão agravada os extratos de cartões de crédito, onde constam as despesas, com alimentação, gás, limpeza e transporte, e que “mesmo tendo o agravado, a oportunidade de contrapor as alegações do ora agravante, não trouxe qualquer elemento que justificasse a reavaliação dos comprovantes acostados, não obstante, o Exmo julgador, volta a questionar se a origem dos pagamentos é, de fato, a verba salarial proveniente do agravante, bem como, não poder infirmar, ser o único provedor da família”. Aduz, ainda, que em relação à decisão oriunda de outro cumprimento de sentença, no qual figura como credor o BANCO DO BRASIL, fora deferida, em sede recursal e ao argumento de que não haveriam outros descontos judiciais no contracheque do executado, ora agravante, “a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante, até a satisfação do débito, bem como para determinar o bloqueio e a retenção da CNH e do Passaporte do ora agravante” – processo que se encontra suspenso até o julgamento do Tema 1137/STJ. Elenca a ocorrência de ofensa à dignidade do agravante decorrente da penhora deferida na origem, porquanto a constrição levaria a dificuldades na manutenção do seu sustento e de sua família. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer que “seja negada a solicitação de majoração para 20% (vinte por cento) da remuneração líquida” e que “os descontos autorizados na Decisão ID. 1713311672 sejam cumpridos após a quitação das parcelas ora deferidas no Processo no 0041559- 16.2010.8.07.0001, Visto que os vencimentos do paciente não comportam o acumulo de outros quaisquer descontos”. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 51995494), o preparo fora devidamente recolhido (ID 52027844 e seguintes). É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Objetiva o agravante a reforma da decisão agravada que deferiu a ampliação da penhora salarial de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, descontados em folha de pagamento junto ao órgão pagador (Governo do Distrito Federal), bem assim que os descontos oriundos da lide na origem ocorram somente após a quitação das parcelas igualmente penhoradas no âmbito do processo 0041559-16.2010.8.07.0001. De plano, cumpre referir que a decisão agravada condiciona o cumprimento da determinação de majoração do patamar penhorado na espécie à preclusão da matéria, o que resta automaticamente obstada pela mera interposição do presente recurso. Dessa maneira, resta afastada a urgência na concessão da medida liminar, porquanto o tema se encontra em debate e há ordem expressa do Juízo a quo no sentido em se aguardar a preclusão da decisão agravada. Inobstante isso, convém mencionar desde logo que se revela pertinente a alegação de existência de outra penhora judicial incidente sobre seu holerite, fato que não fora objeto de apreciação na origem, embora tenha tal fato restado devidamente elencado na manifestação do devedor/agravante no ID origem 168602607. Com efeito, nota-se que em sede recursal e liminar, houve por bem o il. Relator do AGI 0716548-87.2023.8.07.0000 majorar a penhora deferida no cumprimento de sentença 0041559-16.2010.8.07.0001 para 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do ora agravante em favor de outro credor, ao argumento de que não haveria constrições naquele momento – o que contrasta com a penhora determinada originalmente na origem (0002275-88.2016.8.07.0001), ainda no ano e 2021 – e que ora se busca majorar. Assim, nota-se que há certa verossimilhança na alegação de desproporcionalidade nos descontos perpetrados por decisões judiciais em seu holerite, o que, porquanto despida do requisito da urgência, não autoriza a concessão da tutela de urgência, mas que, de toda sorte, será devidamente apreciada quando do julgamento e mérito do recurso. Quanto aos demais elementos probatórios no sentido da mácula à dignidade da pessoa do devedor e das demonstrações de comprometimento de valores oriundos de sua remuneração para fazer frente a gastos de mantença sua e de sua família, estes serão apreciados com a devida verticalidade pelo colegiado no julgamento do mérito do recurso, após ofertado o contraditório. Mesma sorte possui o pleito de que as constrições oriundas do processo da origem 0002275-88.2016.8.07.0001 somente sejam efetuadas após a quitação do débito exequendo na ação 0041559-16.2010.8.07.0001 (AGI 0716548-87.2023.8.07.0000), na qual houve determinação, em instância recursal, de constrição de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do ora agravante em favor de BANCO DO BRASIL S.A. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Oficie-se o il. Relator do AGI 0716548-87.2023.8.07.0000, acerca da presente decisão, no objetivo de cientificar S. Exa. acerca da existência da constrição da ordem de 10% (dez por cento) deferida em 2021 na origem (0002275-88.2016.8.07.0001), bem assim da possibilidade de majoração desta constrição no contracheque do agravante/devedor DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 342.760.681-34 (agravado naqueles autos) em favor de outro credor (ERIK FRANKLIN BEZERRA). Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator